Tribunal: TJSP
Processo: 0039281-61.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Apelação – Incidente de reconhecimento de ineficácia de atos, no contexto do Empreendimento Cayowaa, comercializado pelo Grupo Atlântica (art. 129, da Lei n. 11.101/2005) – Procedência – Inconformismo dos réus Leivi e Lab – Não acolhimento – Inexistência de nulidade na r. sentença – O encadeamento de distratos e cessão de crédito entre Atlântica, TR GGW e Leivi; com compensações de valores e

Ementa:
Apelação – Incidente de reconhecimento de ineficácia de atos, no contexto do Empreendimento Cayowaa, comercializado pelo Grupo Atlântica (art. 129, da Lei n. 11.101/2005) – Procedência – Inconformismo dos réus Leivi e Lab – Não acolhimento – Inexistência de nulidade na r. sentença – O encadeamento de distratos e cessão de crédito entre Atlântica, TR GGW e Leivi; com compensações de valores e torna; em datas muito próximas e dentro do termo legal de quebra; descreve um cenário em que a falida procurou formas alternativas de pagar as dívidas com TR GGW e Leivi, priorizando-os em detrimento de outros credores – Inexistência de prova segura do pagamento da torna relativa à cessão de crédito (Nota Promissória emitida pela TR GGW) feita pela Atlântica em favor de Leivi - Reconhecida a ineficácia objetiva dos distratos e cessão de crédito realizados dentro do termo legal de quebra (art. 129, da Lei n. 11.101/2005) - Como consequência das declarações de ineficácia objetiva, a transferência da propriedade do imóvel relativo ao Empreendimento Cayowaa, ainda que registrada em cartório, não tem eficácia em face da Massa Falida - A esse respeito, não importa se, formalmente, a transferência da propriedade ocorreu entre Lab (pessoa jurídica que não contratou diretamente com a Atlântica) e a TR GGW; e também não importa se Leivi, Lab e TR GGW não participam da falência do Grupo Atlântica - É que todas as operações envolvendo a Nota Promissória caracterizam uma triangulação das obrigações com a falida, intermediada pela própria falida e, por isso, todos os negócios realizados por Leivi, Lab e TR GGW não são alheios a ela e são atingidos pela ineficácia – Imóvel relativo ao Empreendimento Cayowaa que fica arrecadado para a Massa Falida – Condenação dos apelantes por litigância de má-fé (art. 80, II e VI, do CPC) - Sentença mantida – Recurso desprovido.